Tribunal: TCU
Processo: 044.667/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, objetivando a aquisição de equipamentos de proteção individual (coldres táticos) para policiais rodoviários federais de todas as unidades da PRF. Considerando que, ao apreciar a referida denúncia por intermédio do Acórdão 151/2022-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, denunciante ingressa com pedido de reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal; Considerando, por fim, os pareceres acostados aos autos, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegiado, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.667/2021-3 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade preservada. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Denyson Sales do Nascimento Rios (19995/OAB-CE) e Felipe Silveira Gurgel do Amaral (18476/OAB-CE). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.